Tribunal: TJDFT
Processo: 0004166-04.2017.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA MODALIDADE MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE COMPRADORA. DESISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. MODULAÇÃO COM BASE NO ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL. MAJORAÇÃO DO PATAMAR FIXADO NA SENTENÇA. MONTANTE PAGO A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALOR NÃO ESPECIFICADO NO CONTRATO. RETENÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Tratando-se de resilição de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, no interesse da promitente compradora, mostra-se cabível a incidência da multa rescisória.
2. Evidenciada a onerosidade excessiva da cláusula penal estipulada contratualmente, pode o magistrado reduzi-la, por equidade, com amparo no artigo 413 do Código Civil.
3. Levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto, em que o adimplemento da promitente compradora correspondeu a aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento) do valor do imóvel, adquirido na modalidade multipropriedade, mostra-se adequada a fixação da multa rescisória em 20% (vinte por cento) do montante pago, de modo a assegurar à promitente vendedora o ressarcimento dos prejuízos experimentados em decorrência da rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel.
4. Nada obstante o colendo Superior Tribunal de Justiça, pro ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.599.511/SP, submetido ao procedimento de recursos repetitivos (Tema 938), tenha considerado lícita a transferência, ao promitente comprador, da obrigação de pagamento da comissão de corretagem, é necessário que o contrato de promessa de compra e venda de imóvel especifique o montante pago a este título.
5. Não havendo, no contrato de promessa de compra e venda celebrado pelas parte, a indicação do valor referente aos honorários pagos ao corretor que intermediou o negócio jurídico, não se mostra cabível a retenção, por parte da promitente vendedora, de qualquer quantia a título de comissão de corretagem.
6. Recurso Apelação Cível conhecido e parcialmente provido.